Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-18.2025.8.11.0108
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-18.2025.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), EDERSON MACHADO PAIXAO - CPF: 011.944.191-86 (AGRAVADO), ARNALDO FEDERICI - CPF: 219.624.050-87 (AGRAVADO), ADELCIO MACHADO - CPF: 508.454.629-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESÍDIA CONFIGURADA
.
VALIDADE DO
T
Í
TULO
EXECUTIVO
.
MATÉRIANÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO PROVID
O.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a
o
recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. Q
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
: (i) se a intimação realizada por meio do sistema eletrônico, dirigida à pessoa jurídica cadastrada, satisfaz o requisito de intimação pessoal previsto no art. 485, §1o, do CPC; e (
ii
) validade do título executiv
o
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.

A intimação realizada por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC e do art. 5o, §6o, da L. 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para os fins do art. 485, §1o, do CPC.

A intimação eletrônica regularmente disponibilizada no sistema, com
registro de ciência, satisfaz a exigência do art. 485, §1o, do CPC, sendo suficiente para caracterizar a intimação pessoal da parte autora em processos eletrônicos.

4.Comprovada a ciência acerca da determinação judicial para impulsionar o feito, bem como a inércia em promover os atos processuais necessários, fica caracterizada a desídia processual.

5.
A discussão relativa
à validade do
título
executivo
não foi objeto de análise pelo Juízo de origem, não sendo possível sua apreciação direta por esta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno
não
provido.

Tese de julgamento:

“1. A intimação eletrônica realizada em sistema processual, dirigida à pessoa jurídica cadastrada, possui natureza de intimação pessoal para os fins do art. 485, §1o, do CPC.

2. A inércia da parte regularmente intimada autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

3. Não se admite inovação recursal para suscitar matérias que poderiam ter sido submetidas ao juízo de origem.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, §1o; 272, §2o; 485, III e §1o; 1.021; Lei no 11.419/2006, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1028254-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025; TJMT, Apelação Cível no 1011029-84.2024.8.11.0041,
Rela
Desa
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.
(Id.
337284896
).

A
agravante sustenta, em síntese, que não se configurou abandono do processo, pois a exigência de apresentação da via física do título seria indevida, tendo em vista que a cédula de crédito foi emitida e assinada eletronicamente, constituindo documento original digital, nos termos do art. 29, §5o, da Lei no 10.931/2004. Alega, ainda, que não houve a necessária intimação pessoal da parte e de seus patronos, conforme exigido pelo art. 485, §1o, e art. 272, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando que a comunicação processual teria ocorrido apenas em nome da cooperativa, sem a indicação dos advogados constituídos, o que acarretaria nulidade da extinção do processo por abandono.

Defende, por tais razões, a reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso de apelação e, ao final, dado provimento ao apelo, com o prosseguimento da execução.
Requer o
provimento do presente Agravo Interno, com a retratação da decisão agravada ou submissão da matéria ao julgamento colegiado.
(Id
.
344735499
).

Não há contrarrazões, ante a não
angularização
do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE DO OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o Agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator.

Contudo, para que se viabilize sua reforma, é necessário que o agravante apresente fundamentos novos ou aptos a infirmar a motivação da decisão combatida, o que não se verifica no presente caso.

A controvérsia cinge-se à regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa, em razão da inércia da parte autora quanto ao prosseguimento do feito.

O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que:

“O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso, verifica-se que o Juízo de origem determinou que a exequente se manifestasse acerca da necessidade de apresentação da via
original do título executivo
(Id.
332728870
)
, advertindo expressamente que o descumprimento da determinação poderia ensejar a extinção do feito.

Em atenção a essa determinação, foi expedida intimação eletrônica em 03/09/2025, cuja ciência foi registrada no sistema em 15/09/2025, conforme consta da aba “Expedientes”, sendo concedido prazo para manifestação.

Todavia, transcorrido o prazo assinalado sem qualquer manifestação da cooperativa, o magistrado de primeiro grau concluiu pela configuração do abandono da causa, extinguindo a execução com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil
.

Importa ressaltar que a agravante, na qualidade de pessoa jurídica regularmente cadastrada nos sistemas de processos eletrônicos, submete-se ao regime previsto no art. 246, §1o, do CPC, bem como ao art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, os quais estabelecem que as comunicações processuais realizadas por meio eletrônico possuem eficácia de intimação pessoal
.

Assim, a intimação realizada via sistema eletrônico, com registro inequívoco de ciência, satisfaz o requisito de intimação pessoal previsto no §1o do art. 485 do CPC, não havendo qualquer irregularidade na forma como se deu a comunicação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado é firme ao reconhecer a validade da intimação eletrônica como meio apto a caracterizar a intimação pessoal da parte autora em processos eletrônicos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A intimação pessoal é exigida (art.
485, §1o), sendo válida a realizada por meio eletrônico a pessoa jurídica cadastrada. [...] Se por mais de 30 dias o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbem e não se manifesta mesmo após sua intimação pessoal para fazê-lo, impõe-se a extinção da lide por abandono da causa (art. 485, III e §1o, do CPC
).

(
TJMT, Apelação Cível no 1028254-25.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o art. 246, §1o, do CPC e o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/
2006.

(
TJMT, Apelação Cível no 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Desa
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025).

Ademais, quanto às alegações da agravante acerca da validade da cédula digital apresentada como título executivo, observa-se que tais argumentos não foram oportunamente submetidos ao juízo de origem, tendo em vista que, mesmo intimada para se manifestar acerca da apresentação da via original do título, a parte exequente permaneceu inerte.

Dessa forma, não é possível apreciar tais questões apenas em sede recursal, sob pena de supressão de instância, limitando-se a análise à verificação da regularidade da extinção do processo por abandono da causa.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão monocrática apreciou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente o entendimento consolidado desta Corte acerca da validade da intimação eletrônica e da caracterização do abandono da causa diante da inércia da parte regularmente intimada.

Assim, as razões do agravo não afastam os fundamentos centrais da decisão agravada, tampouco apresentam elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Diante disso, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026